Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS IN PECUNIA E IN NATURA. FIXAÇÃO EM SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO AFASTADA. ALIMENTOS DEFINITIVOS ADEQUADOS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. No caso, considerando-se, de um lado, a capacidade contributiva do alimentante e, de outro, o atendimento às necessidades mínimas dos filhos, o valor dos alimentos estabelecidos nos autos respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo que se deve manter o percentual fixado sobre rendimentos. Outrossim, considerando-se que a genitora deve também contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, na medida de suas possibilidades e rendimentos, e que os alimentos fixados nos autos atendem a praticamente todas as necessidades básicas da alimentanda, a pretensão à majoração dos alimentos definitivos não merece acolhida.
3. Recurso conhecido e não provido.